Tribunal: STF
Processo: HC 100439
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO 
   MÍNIMO LEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
   DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. WRIT DENEGADO.

1. 	Consoante já 
   decidiu esta Suprema Corte, "a via estreita do processo de habeas 
   corpus não permite que nele se proceda à ponderação das 
   circunstâncias referidas nos arts. 59 e 68 do Código Penal. Não 
   cabe reexaminar, no âmbito do remédio heróico, os elementos de 
   convicção essenciais à definição da sanção penal, porque 
   necessária, para tal fim, a concreta avaliação das circunstâncias 
   de fato subjacentes aos critérios legais que regem a operação de 
   dosimetria da pena." (HC 82.713/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 
   29.09.2006).
2. 	Entendo que a Juíza sentenciante fundamentou 
   suficientemente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, 
   apontando objetivamente os elementos que caracterizaram as 
   circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo ao disposto no 
   art. 93, IX, da Constituição da República, e nos arts. 59 e 68 do 
   Código Penal. 
3. 	O Supremo Tribunal Federal tem orientação 
   pacífica no sentido de que "não há nulidade na decisão que majora 
   a pena-base e fixa o regime inicial mais gravoso, considerando-se 
   as circunstâncias judiciais desfavoráveis" (HC 93.818/RJ, rel. 
   Min. Cármen Lúcia, DJ 16.05.2008), não servindo o habeas corpus 
   como instrumento idôneo para realizar a ponderação, em concreto, 
   das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
4. 
   	Habeas corpus denegado.